Tribunal: TJDFT
Processo: 0005140-90.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005140-90.2017.8.07.0020 RECORRENTE: ARISTIDES PINTO DE BRITO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. CICATRIZ NO ROSTO DE UMA JOVEM MULHER. DEFORMIDADE PERMANENTE CONFIGURADA. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 Réu condenado por infringir o artigo 129, § 2o, inciso IV, do Código Penal, depois de golpear no rosto uma garçonete de bar com uma garrafa de uísque. 2 Reputa-se provado o crime de lesão corporal quando o relato vitimário é harmônico com a prova testemunhal e pericial, não havendo qualquer indício de incriminação gratuita. 3 A cicatriz no rosto de uma jovem formosa que trabalha com a sua imagem causa constrangimento que certamente atrapalha seu desempenho, causando a deformidade permanente e, por conseguinte, a lesão corporal gravíssima. 4 A superioridade da força do agente em face da vítima não justifica a culpabilidade exacerbada, pois compõe a reprovação prevista no tipo penal, sem repercussão na intensidade dolosa. 5 Deve o Juiz criminal fixar desde logo o valor mínimo da indenização por dano moral decorrente de infração penal, quando há pedido expresso, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória específica. Basta provar a conduta criminosa, que faz presumir a violação aos direitos da personalidade da ofendida. Decota-se o valor indenizatório mínimo quando extrapola a proporcionalidade e razoabilidade. 6 Apelação parcialmente provida. O recorrente alega violação aos artigos 129, caput e § 2o, inciso IV, do Código Penal, e 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, sustentado a necessidade de revaloração das provas colhidas, sob o argumento de que a hipótese dos autos não se amolda ao delito de lesão corporal grave. Ademais, defende a necessidade de redução do valor fixado a título de indenização pelos danos morais decorrente do ilícito penal para o montante de R$ 500,00 (quinhentos reais). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 129, caput e § 2o, inciso IV, do Código Penal, e 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. A respeito, vislumbro que a inversão do que foi decidido pelo acórdão recorrido demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório dos autos, providência, todavia, que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005